Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700948-23.2019.8.07.0014 RECORRENTES: WANDERLEY DOS SANTOS SOLEO, GISELLE RESENDE SOLEO DOS SANTOS RECORRIDO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA FRUSTADA DE FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO. CULPA DA CONSTRUTORA NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE. 1. Inviável conhecer de pedido formulado apenas em razões de apelo, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância. 2. As normas do Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, haja vista que a Ré/Apelante se adequa ao conceito de fornecedora de produtos e serviços e os Autores/Apelantes, ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista. 3. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15. 4. Os documentos juntados não são suficientes para atestar o principal argumento dos Autores, qual seja: a negativa dos financiamentos e que essa negativa teve como causa a ausência de informações/certidões prestadas pela Apelante. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula no 308, com entendimento no sentido de que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 6. A ausência de documentação comprovando a negativa de financiamento pelas Instituições Financeiras e as respectivas justificativas, impede que se possa concluir, peremptoriamente, pela procedência dos pedidos iniciais nos termos em que postulado pelos Autores. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja a empresa recorrida condenada a restituir os valores pagos pelos requerentes ao corretor de imóveis bem como o do contrato de imóveis nos termos da petição inicial. Tecem considerações acerca da inversão do ônus probatório e da alegação da falta de documentação juntada aos autos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários recursais, na forma prevista no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028